Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BB. CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, em face à decisão que indeferiu pedido da MAFRE SEGUROS GERAIS S/A para ingressar nos autos e no polo passivo em ação ajuizada por THIAGO PIRES VECCHI em desfavor de LILIAN CRISTINA NEGRI NICACIO. Na origem, THIAGO ajuizou ação com pedido indenizatório em decorrência de acidente de trânsito. Citada, LILIAN apresentou contestação e denunciou à lide BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Ao se manifestar, a litisdenunciada arguiu sua ilegitimidade passiva e sob o pálio de que seria mera estipulante do contrato de seguro e denunciou à lide a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Ato contínuo, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A compareceu espontaneamente aos autos, requereu ao juízo sua habilitação no polo passivo e apresentou contestação. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo indeferiu o pedido, uma vez que não haveria fundamento legal para o ingresso espontâneo de terceira pessoa no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, “em que pesem as razões esposadas pelo magistrado a quo, é perfeitamente possível que a Cia Seguradora ingresse em processo na qual possua relação jurídica e contratual com as partes” e que o indeferimento do pedido da seguradora implicaria em cerceamento ao direito de defesa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “deferindo-se o ingresso de forma espontânea da Cia Seguradora, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A”. Preparo regular sob ID 29791475. Instada a se manifestar acerca de eventual falta de interesse e legitimidade para recorrer em nome próprio e na defesa de interesse de terceiro, argumentou que sua relação jurídica, enquanto corretora de seguros, é de mera intermediária da contratação e que a real responsável pela cobertura do sinistro seria a cia seguradora, a quem denunciou a lide em sua primeira manifestação nos autos. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cadastre-se a pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A como terceira interessada, somente para fins de ciência desta decisão, incluindo como seu advogado o dr. Jacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF n. 23.355). Indefiro, de plano, o pedido de ingresso espontâneo no polo passivo do feito realizado pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S.A em ID 103445927, eis que o mesmo se encontra despido de qualquer supedâneo legal. Ademais, apesar de ter a Mapfre Seguros Gerais S.A afirmado que "é a seguradora garantidora e responsável pela gestão do contrato de seguro objeto dos autos, inclusive consta na contestação da BB Corretora", é certo que a denunciada à lide já logrou apresentar contestação nestes autos, conforme se verifica do ID 102024224, pelo que se pode concluir que inexiste prejuízo quanto à implementação da sua defesa. Assim, a fim de evitar tumulto processual, determino a exclusão, após preclusa esta decisão, da contestação de ID 103445927 e de seus anexos destes autos. Após promovida tal exclusão, deverá a Mapfre Seguros Gerais S.A também ser excluída dos registros processuais.” Em que pese a agravante tenha denunciado à lide a Cia Seguradora, a decisão agravada não versa sobre seu pedido, mas acerca da pretensão da terceira ingressar nos autos e no polo passivo, à revelia da vontade do autor. Há que se consignar que o juízo ainda sequer apreciou o pedido de denunciação da lide deduzido pela BB CORRETORA, apenas indeferiu seu ingresso voluntário nos autos. Lado outro, é inegável que a pretensão nesta via recursal impugna a decisão tão somente sob a ótica do indeferimento do ingresso voluntário, tanto assim que o agravante requereu o provimento para deferir “o ingresso de forma espontânea da Cia Seguradora, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A”. Resta clara a ilegitimidade da recorrente para pleitear em juízo interesse alheio, uma vez que o pedido de ingresso voluntário diz respeito exclusivamente à MAPFRE SEGUROS que, inclusive, já interpôs recurso próprio, sob n. 0732653-13.2021.8.07.0000, no qual fora deferida liminar para mantê-la no processo na condição de assistente litisconsorcial. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, em decisão monocrática, não conhecer recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, em razão da ilegitimidade e falta de interesse jurídico da agravante, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator